Tribunal: TJES
Processo: 5002627-34.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-34.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E RETIRADA DO PRODUTO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5002627-34.2023.8.08.0050

Recorrente: EDUARDA DA SILVA SOUZA

Recorrido: LOJAS SIMONETTI LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente/autora não logrou êxito na comprovação dos alegados prejuízos morais suportados e, em contrapartida, a parte requerida comprovou ter efetuado a devolução da quantia paga pelo produto e a retirada do produto entregue com especificações diversas
das contratadas
antes da propositura da presente demanda, razão pela qual

julgou improcedente os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela recorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe. Explico.

Apesar da entrega de produto diverso do adquirido pela autora, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C . RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Compra de colchão. Consumidora demandante que reclama a rescisão contratual, com a restituição do valor já desembolsado e a devolução do produto, além de indenização moral, a pretexto de entrega de produto diverso do adquirido
. Sentença de procedência . RECURSO DA PARTE RÉ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – Negociação e tratativas realizadas com a autora, cujo nome consta no pedido e nota fiscal, sendo o responsável pelo pagamento a pessoa indicada como cônjuge (fl. 41).
Rescisão contratual – Entrega de produto diverso - Restituição de valor devido. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO . Dissabor que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos . Afasta-se a preliminar arguida, tendo em vista que a negociação e tratativas foram realizadas pela autora, cujo nome e respectiva assinatura constam tanto no pedido de fls. 41 quanto na nota fiscal de fls. 47/48, sendo seu cônjuge (fl. 41), o responsável pelo pagamento.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003226-11.2023.8.26 .0189 Fernandópolis, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

Além do mais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença, houve
“[...]o reembolso do prejuízo material indicado pela autora antes mesmo de ter sido cientificada da existência desta ação conforme apura-se da TEV realizada no dia 07/11/2023 (ID 33984924) e do expediente da Carta Postal-Citação (ID 4592466) que indica o registro de ciência em 17/11/2023”
(id. 11500869, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDUARDA DA SILVA SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)